Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte impetrante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões de ID 65217389. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora